Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700009-82.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: CANIS MAXIMUS EIRELI DESPACHO Intimem-se Canis Maximus Eireli, Oni Sat Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e HDCN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP para manifestar-se sobre a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto nos termos da decisão do Ministro João Otávio de Noronha. Fixo o prazo de cinco (5) dias conforme art. 10 do Código de Processo Civil (id 56275393). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator